Tribunal: TJES
Processo: 0021691-43.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021691-43.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: AREOVALDO LOPES RIBEIRO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO LAVRADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA POR SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR. IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) nº 3484421, no valor de R$ 9.340,14, lavrado para apuração de suposta fraude em medidor de energia instalado na unidade consumidora do apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do TOI lavrado unilateralmente pela concessionária como meio idôneo para justificar a cobrança de consumo supostamente não registrado por alegada fraude no medidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, em seu art. 129, exige que a apuração de irregularidades no medidor de energia observe o contraditório e a ampla defesa, inclusive com a possibilidade de o consumidor acompanhar a perícia técnica realizada.

4. O Termo de Ocorrência de Inspeção nº 3484421 foi lavrado com base em inspeção unilateral, sem que o consumidor tenha sido formalmente comunicado para acompanhar o procedimento, violando o direito à ampla defesa.

5. A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que o TOI, elaborado unilateralmente, não é prova suficiente para embasar a cobrança por fraude em medidor, sendo imprescindível a realização de perícia técnica com acompanhamento do consumidor.

6. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo nº 699, assentou a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa como condição para cobrança de consumo supostamente recuperado.

7. A ausência de elementos probatórios mínimos que indiquem efetiva irregularidade técnica no medidor torna ilegítima a cobrança pretendida pela concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica deve observar o contraditório e a ampla defesa na apuração de irregularidades em medidor de consumo, sob pena de nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção.

2. O TOI lavrado unilateralmente, sem a devida comunicação ao consumidor para acompanhamento da perícia técnica, não possui força probatória suficiente para embasar cobrança por suposta fraude no medidor.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5000068-73.2023.8.08.0028, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 07.10.2024.
TJES, Apelação Cível nº 5000402-33.2022.8.08.0064, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, j. 03.12.2024.
TJES, Apelação Cível nº 5000394-96.2024.8.08.0028, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 25.03.2025.
STJ, REsp nº 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018 (Tema 699).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
contra a respeitável sentença (
fls. 202/205
) proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara de Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito
c/c de tutela de urgência ajuizada por
AREOVALDO LOPES RIBEIRO
, que julgou procedente a pretensão autoral, para declarar inexistente o débito oriundo do TOI nº 3484421, condenando o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais (
fls. 208/234
), a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a regularidade do procedimento administrativo, realizado nos moldes da Resolução ANEEL n° 414/2010; (ii) a existência de irregularidade no medidor, comprovada por documentação técnica; (iii) a legalidade da cobrança de recuperação de consumo, não se tratando de penalidade, mas de recomposição de valores referentes à energia efetivamente consumida e não registrada; (iv) a presunção de legitimidade do TOI, enquanto ato administrativo; (v) a inexistência de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (
id. 17427763
), pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, Data da assinatura eletrônica

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021691-43.2020.8.08.0011

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELADO: AREOVALDO LOPES RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da sentença que declarou a inexigibilidade de débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado pela concessionária de energia elétrica, por suposta fraude no medidor.

Sobre a temática, a

concessionária de energia elétrica é autorizada pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL a proceder à verificação periódica dos equipamentos de medição instalados na unidade consumidora, oportunidade na qual apurará as diferenças entre os valores faturados e os apurados.

Nos termos da jurisprudência deste e. TJES, “
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, não é suficiente para comprovar irregularidade no consumo sem a realização de perícia técnica com a devida notificação ou presença do consumidor. A ausência de notificação prévia ao consumidor para acompanhamento da perícia técnica no equipamento de medição viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.
”
(TJES - Apelação Cível nº 5000068-73.2023.8.08.0028; Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 07/10/2024)

Ainda sobre o assunto, o c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo 699, reafirmou a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, fixando a seguinte tese: “
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”

(REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018.)

Extrai-se do contexto probatório colacionado aos autos que, ao entrar no site da EDP para imprimir sua conta mensal de consumo de energia, o Autor teria sido surpreendido ao constatar débito em seu desfavor no valor de R$9.549,60 (nove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), cujo vencimento teria ocorrido na data de 13 de janeiro de 2020.

O demonstrativo de cálculo de consumo irregular e TOI, datados de 20.01.2020, indicaram irregularidade no equipamento de medição,
“deixando assim de registrar corretamente o consumo de energia elétrica da unidade consumidora”
.

Todavia, observa-se, também, que o referido demonstrativo fora produzido sem a presença do consumidor, não sendo comprovada a comunicação ao consumidor, por escrito, acerca da realização da avaliação técnica.

Diante dessas circunstâncias, verifica-se que a concessionária apelante, ao deixar de convocar o consumidor para participar da perícia administrativa, impossibilitou-o de acompanhar o procedimento de aferição do aparelho em exercício ao seu legítimo direito de defesa, sendo clara a violação ao artigo 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, que dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária na hipótese de constatação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

A apuração unilateral da suposta irregularidade, com evidente inobservância do contraditório e da ampla defesa, não poderia acarretar a cobrança questionada. Nesse sentido, é o entendimento deste e. TJES:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O TOI, sendo um documento unilateral elaborado exclusivamente pela concessionária, não detém força probatória suficiente para comprovar fraude no medidor de energia elétrica sem a realização de perícia técnica, especialmente na ausência de acompanhamento do consumidor ou de representante durante a inspeção. 4. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, em seu art. 129, estabelece que, para caracterizar a irregularidade no medidor, a concessionária deve observar o contraditório e a ampla defesa, assegurando o direito do consumidor de acompanhar a inspeção, requisito não atendido no caso em análise. 5. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ é firme no entendimento de que a cobrança baseada unicamente em TOI, sem a devida comprovação pericial de fraude, é ilegítima, sendo ilegal exigir do consumidor o pagamento de valores apurados unilateralmente pela concessionária. [...] (TJES - Apelação Cível nº 5000402-33.2022.8.08.0064; Relator: Arthur Jose Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 03.12.2024)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). UNILATERALIDADE NA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O TOI, elaborado unilateralmente pela concessionária, não possui força probatória suficiente para comprovar fraude no medidor de consumo de energia elétrica, sendo necessária a realização de perícia técnica com a possibilidade de acompanhamento pelo consumidor. 2. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL exige que a distribuidora comunique previamente o consumidor sobre a inspeção do medidor, garantindo-lhe o direito de acompanhar o procedimento, o que não ocorreu no caso concreto. 3. A ausência de assinatura do consumidor no TOI e a retirada imediata do medidor para inspeção, sem a sua presença, violam os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando ilegítima a cobrança dos valores apurados. 4. A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece que a prova unilateral produzida pela concessionária não é suficiente para embasar a exigência de valores ou a imposição de penalidades ao consumidor. 5. [...] (TJES - Apelação Cível nº 5000394-96.2024.8.08.0028; Relator: Júlio Cesar Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 25/03/2025)

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Majoro, por consequência, o percentual da verba honorária fixada na sentença para 15% (quinze por cento), na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.